Tribunal: TJDFT
Processo: 0709601-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0709601-51.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: JOSÉ AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS PACIENTE: STONY HUELBER NASCIMENTO OLIVEIRA RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado José Augusto Moreira dos Anjos, OAB-DF 58.382, em favor de STONY HUELBER NASCIMENTO OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga, que acolheu parcialmente representação da autoridade policial, endossada nesta parte pelo Ministério Público, e decretou sua prisão preventiva em inquérito policial que figurava como indiciado por suposta prática dos crimes de organização criminosa, estelionato, furto mediante fraude e lavagem de dinheiro. Alega o impetrante, em síntese, desnecessidade da prisão preventiva e quebra de isonomia no tratamento dos investigados, uma vez que à maioria foi permitido responder ao processo em liberdade, não havendo justificativa razoável para a manutenção da prisão. Sustenta que o paciente é primário, sem registro de antecedentes e endereço certo. Aduz ainda ser pai e responsável pelo sustento de seus 02 (dois) filhos menores, RAVI HUELBER FARIAS OLIVEIRA, nascido dia 09.02.2020 (02 anos de idade) e, ITHALO HUELBER FARIAS 0LIVEIRA, nascido dia 26.06.2008 (13 anos de idade), certidões de nascimento anexas. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, mostra-se inviável a apreciação da tutela de urgência requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais, como as principais peças informativas do inquérito policial, a denúncia oferecida, a decisão que decretou as prisões temporária e preventiva do paciente, bem como o relatório final do inquérito policial, todas imprescindíveis para o exame das alegações formuladas. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando se trata de advogado constituído, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, por oportuno, que a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus não se trata de mero de juízo de conveniência desse Relator, mas sim de tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, com possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. No tocante à alegação de imprescindibilidade nos cuidados de filhos menores, a questão não foi submetida à apreciação prévia do Juízo Impetrado, de modo que sua cognição per saltum pelo Tribunal acarretaria em injustificável supressão de instância. De todo modo, a mera juntada de certidões de nascimento atestando a paternidade não constitui prova idônea suficiente para demonstrar que os filhos recebem, de fato, assistência material e moral do pai, o qual, inclusive, sequer comprova o exercício de qualquer ocupação lícita. Assim sendo, diante da inviabilidade do exame da tutela de urgência requerida, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado